Tribunal: TJDFT
Processo: 0023471-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. QUESTÃO PREJUDICADA POR SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONHECIMENTO DE QUE O TÍTULO PODERIA VIR A SE TORNAR INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2 - O pagamento dos honorários advocatícios é regido pelo primado da sucumbência, em que, basicamente, o perdedor paga ao advogado do vencedor. Num segundo plano, não sendo possível verificar essa ordem de êxito, passa-se ao regramento da causalidade, identificando-se quem "deu causa" à instauração do processo, cabendo a este o pagamento dos honorários.
3 - Assim, consoante o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, ou seja, fica responsável por suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4 - Analisando detidamente os autos, observa-se que o hospital recorrente já tinha ciência, de longa data, da informação no sentido de que um dos embargados havia ajuizada ação objetivando que o Distrito Federal arcasse com os custos da internação hospitalar, consoante se extrai dos Embargos à Monitória, protocolados em março de 2015.
5 - Ainda assim, consciente de que referida ação poderia repercutir nestes autos, permaneceu o embargante no intento de que o cumprimento de sentença prosseguisse em desfavor dos embargados.
6 – Portanto, percebe-se que, tal como assinalado na sentença e no acórdão embargado, que o embargante pretendeu impulsionar o presente cumprimento de sentença mesmo sabendo que o título no qual se embasava a sua pretensão poderia vir a se tornar inexigível por sentença proferida em outro processo.
7 – Sem razão o embargante quando quer induzir este órgão julgador a crer que o embargado foi quem deu causa à propositura da presente demanda.
8 - Não há omissão ou contradição a ser sanada via embargos de declaração.
9 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.